Tribunal: CARF
Processo: 10480.913038/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913038/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.428 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios,
caso destes autos, prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que
inviabiliza a repetição do indébito e a consequente não homologação da
Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913038/2009-99
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.428 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913038/2009-99

compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
(código 2089 - lucro presumido) referente ao período de apuração 06/2006, no valor de
R$372.422,66 (e-fls. 3 e seg.).
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de o
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado integralmente para quitação de débitos do
contribuinte.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente reconheceu a higidez do
Despacho Decisório, “posto que coerente e com base nos lançamentos constantes junto a essa
SRFB”, porém alega que as informações constantes das DCTF transmitidas (original e duas
retificadoras) não retrataram com fidelidade a totalidade dos tributos apurados no 1o trimestre de
2006. Nesse sentido, requereu a desconsideração dessas DCTF’s e que fosse considerada a
compensação com base na DCTF que ainda iria transmitir, com os valores dos débitos e créditos
com exatidão. Caso contrário, que fossem arquivados os pedidos de compensação formulados,
desconstituindo tanto o crédito como os débitos apurados.
4.
A decisão recorrida pontuou que “não consta dos autos qualquer documentação, a
exemplo de livros e documentos fiscais e contábeis, que viesse evidenciar a apuração da
contribuinte, não constando, portanto, documentação que comprovasse erro que desse
fundamento para o pleito da contribuinte”, conforme previsto no §1o do art. 147, do Código
Tributário Nacional (CTN). Assentou ainda a não apresentação de fundamentos para
“apresentação de provas posterior”. Com efeito, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 57):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO E PROVAS DOCUMENTAIS. PRAZO DE APRESENTAÇÃO.
Pela legislação de regência do processo administrativo fiscal, as razões de impugnação e
as provas documentais devem ser apresentadas no prazo de trinta dias contados da data
em que for feita a intimação da exigência, ressalvada a hipótese, desde que
fundamentada, de posterior apresentação de provas documentais que demonstrem a
impossibilidade de efetuá-las naquele prazo, se por motivo de força maior, ou se refiram
a fato ou direito superveniente ou caso se destinem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/02/2012, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 14/03/2012 e apresentou as alegações a seguir.
6.
Registra, inicialmente, que o sistema da RFB “não permitiu o envio da DCTF
retificadora”. Salienta que ao se dirigir à RFB “foi informada de que a DCTF não poderia ter
sido encaminhada porquanto já enviado o PERDCOMP, o que seria vedado pela Instrução
Normativa n° 903/2008, orientando-lhe a requerer a retificação de ofício da DCTF, tão logo
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.428 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913038/2009-99

intimada do respectivo despacho decisório”.
7.
Alega inaplicabilidade da IN RFB 903, de 2008, à espécie e ressalta que “no
julgamento do presente recurso, deve-se ou possibilitar à empresa a retificação da DCTF, de
modo a ajustá-la ao real aspecto econômico da obrigação tributária, ou proceder ao ajuste de
ofício, tendo em vista o princípio administrativo da verdade material, a que a Administração
Tributária igualmente está sujeita, na forma, inclusive, do art. 147, §2°, do CTN [...]”.
8.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para homologar a
compensação declarada.
9.
No âmbito deste Carf a 2a Turma Especial da Primeira Seção converteu o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos da Resolução no 1802-000.239, de
12/06/2013, (e-fls. 91):
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, afastando
a decisão da DRJ de Recife e retorno a delegacia de origem para análise:
a) do direito creditório alegado pela Recorrente a luz da sua escrita contábil,
memórias de cálculo do IRPJ e escrituração das notas fiscais de faturamento;
b) juntar cópia da DIPJ referente ao ano-calendário em questão;
c) intimar o contribuinte do resultado da diligência para que se manifeste no prazo
de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência fiscal, a delegacia de origem deverá lavrar relatório
circunstanciado, pormenorizado e conclusivo dos resultados apurados. (Grifo nosso)
10.
A autoridade fiscal realizou a diligência e lavrou relatório fiscal (e-fls. 184), a
recorrente foi cientificada (e-fls. 190), mas não se manifestou, e os autos foram devolvidos a este
Carf.
11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
12.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
13.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débito de IRPJ relativo ao 4o
trimestre de 2006, no valor original de R$17.000,00, com parte de crédito (R$16.481,85)
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, referente ao período de apuração
06/2006, recolhido em 31/07/2006, no valor de R$372.422,66.
14.
A recorrente alega, em síntese, erro no preenchimento de DCTF e impedimento
para transmissão de declaração retificadora.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.428 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913038/2009-99

15.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
16.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
17.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
18.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
19.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
20.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
21.
No caso em análise, converteu-se o julgamento em diligência para verificar a
higidez do direito creditório vindicado “a luz da sua escrita contábil, memórias de cálculo do
IRPJ e escrituração das notas fiscais de faturamento”.
22.
Em diligência, a autoridade fiscal informou que a recorrente: i) não apresentou
prova acerca da rejeição da transmissão da DCTF retificadora, bem como não incorreu nos
motivos de rejeição previstos na IN RFB no 903, de 2008; ii) não enviou no prazo a
documentação necessária para a apuração de ofício do IRPJ do 2° Trimestre de 2006, embora
tenha informado anteriormente possuir tal documentação.
23.
A seguir, trechos do relatório de diligência (e-fls.184):
1 Relatório
1.1 DCOMP (Fls. 03 a 11)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.428 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913038/2009-99

Conforme consta do arquivo anexo ao processo sob a denominação “DCOMP
RELACIONADAS”, contribuinte apresentou três DCOMP que foram admitidas para
análises, as quais utilizam o mesmo crédito, ou seja, as de nos
10020.63394.020207.1.3.04-8427 (Analisada no processo no 10480.013.037/20009-44);
05042.15552.070207.1.3.04-0045
(A
ser
analisada
neste
processo)
e
40714.20137.031007.1.3.04-8405 (A ser analisada no processo no 10480.913.039/2009-
33).
Na DCOMP a ser analisada neste processo, o contribuinte utiliza o saldo do crédito
apurado na DCOMP no 10020.63394.020207.1.3.04-8427, ou seja, R$ 16.481,85.
O débito compensado é do IRPJ (2089), relativo ao 4o Trimestre de 2006, vencido em
31/01/2007, no valor original de R$ 17.000,00.
[...]
1.7 Intimação e ciência

Às fls. 103 dos autos consta a intimação determinada pelo CARF, cuja ciência do
contribuinte ocorreu em 20/03/2020 (Fls. 106).
No caso, a resposta à intimação só ocorreu no 30/06/2020 (Fls. 126 e 127), de 2020.
Observe-se que em função do que consta no art. 6o e alterações da Portaria RFB n° 543,
de 2020, e alterações a resposta foi efetivada tempestivamente.
1.8 Resposta a intimação
Na citada resposta, efetivada as adaptações ao presente processo, consta que:
a) em função da restrição de pessoas e veículos (Decreto do Estado de Pernambuco
49.017, de 2020), e do tempo já decorrido, está tendo dificuldade para a localização de
parte documentação solicitada. Informa que já localizou a escrituração contábil e a
memória de cálculos, mas ainda não obteve êxito em relação às notas ficais; e
b) pede mais prazo para apresentar o resta da documentação.
1.9 Em função do momento de pandemia por qual passamos e considerando que já são
passados 14 anos desde o fato gerador em questão, foi emitido documento para o
contribuinte, acatando em retirar as notas fiscais dos documentos solicitados e
determinando a apresentação da documentação que o contribuinte já possui (Ver fls.
180).
2. Análise
Embora todo o descrito no relatório desta Informação Fiscal, fins dar uma visão
histórica dos fatos, na realidade só é relevante para esta análise o que consta nos
subitens 1.6 a 1.9 do relatório desta informação.
No caso, ressalvo que:
a) em relação a rejeição da transmissão da DCTF retificadora com valor que o
contribuinte entende como o correto a pagar (IRP.1 – 2089 – Vencido em 31/07/2006 –
R$346.515,60), nem o contribuinte apresentou prova da rejeição (TELA), como
também não consta da IN RFB no 903, de 2008, art. 11, § 2o e incisos qualquer
motivo para rejeição, visto que não houve inscrição em dívida ativa da União do
débito compensado (Verificação pessoal) e não houve ou há procedimento de ofício em
relação ao débito compensado (Ver arquivo anexo ao processo sob a denominação
“DOSSIÊ ELETRÔNICO CONTRIBUINTE”); e
b) Observado o que consta no item 1.9 desta informação, tem-se que o contribuinte
não enviou no prazo a documentação necessária para a apuração de ofício do
IRP.1 (2089) do 2° Trimestre de 2006 (Ver fls. 182 e 183). Ressalve-se que o
contribuinte informou em documento anterior (Ver subitem 1.8 – Alínea “a”) que já
possuía os documentos solicitados (Salvo as notas fiscais dispensadas se apresentação) e
o envio à Receita Federal seria por meio eletrônico, visto que o contribuinte possui
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), dessa forma, não havendo justificativa para o
atraso.
3. Conclusão
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.428 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913038/2009-99

Por todo o exposto, sou pela manutenção do Despacho decisório de fls. 13 do presente
processo.
4. Encaminhamento
Dar ciência dessa informação fiscal ao contribuinte, abrindo prazo de 30 dias contados
da respectiva ciência para se manifestar. Decorrido o prazo citado, encaminhar o
processo à 2a. Turma Especial do CARF. (Grifo nosso)
24.
Como se vê, o contribuinte, devidamente intimado, não apresentou documentação
comprobatória do direito creditório pleiteado, tampouco se manifestou acerca do relatório de
diligência.
25.
Isso posto, como dito acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Com efeito, deve ser mantida a não homologação da Dcomp.
Conclusão
26.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
27.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital